Tribunal: STF
Processo: RE 934387
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO À PRECEDENTE. IMPROPRIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É impróprio falar-se em remessa de autos ao tribunal recorrido para adequar-se à julgado do Supremo Tribunal Federal quando o recurso extraordinário tem seu seguimento negado ante a consonância do julgado recorrido com a jurisprudência da Corte.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).